Tribunal: TJES
Processo: 5021498-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021498-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAVA EVENTOS LTDA - ME

APELADO: ILHA EVENTOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação possessória julgada extinta sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, após as partes noticiarem que a ré celebrou acordo de desocupação do imóvel em demanda de despejo conexa, inviabilizando a continuidade da parceria comercial com a autora. A sentença determinou a divisão igualitária dos ônus sucumbenciais e dispensou as custas.

2. A autora apela sustentando a inaplicabilidade da divisão dos ônus por acordo, requerendo a condenação exclusiva da ré ao pagamento da sucumbência com base no princípio da causalidade, bem como a fixação de honorários por equidade em razão do valor irrisório da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a aferir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da extinção do processo por perda superveniente do objeto e o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, a responsabilidade pelas verbas de sucumbência deve ser definida pelo princípio da causalidade.

5. A mera comunicação conjunta de que o provimento jurisdicional se tornou inútil por fato externo, por meio de acordo em ação de despejo de terceiros, no caso, não configura transação material entre os litigantes apta a autorizar a divisão ou isenção de custas prevista na legislação processual.

6. Restou evidenciado que a apelada deu causa à propositura da ação, tratando-se de esbulho reconhecido em decisão provisória, e à sua extinção, por meio de acordo de desocupação do bem que forçou a rescisão da parceria. Ademais, sendo o valor da causa muito baixo, admite-se o arbitramento dos honorários por equidade, nos moldes do Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a divisão igualitária e condenando a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados por apreciação equitativa.

8. Tese de julgamento: "Na extinção do processo sem resolução de mérito decorrente de perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pela parte que deu causa à instauração da demanda e ao seu esvaziamento, admitindo-se a fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º e § 10; art. 90, § 3º; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp 2004646/DF; STJ - AgInt no AREsp 1819799/SP; STJ - REsp 1.678.132/MG; STJ - REsp 1.755.343/PR; STJ - Tema Repetitivo 1.076; TJ-ES - Apelação / Remessa Necessária 0015506-43.2007.8.08.0011; TJ-ES - Apelação Cível 5024961-77.2022.8.08.0024; TJ-ES - Apelação Cível 0000431-05.2020.8.08.0044.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BRAVA EVENTOS LTDA - ME

em face da r. sentença de id.
17870642
, que, nos autos da
Ação Possessória
ajuizada em face de
ILHA EVENTOS LTDA - ME
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), em razão da perda superveniente do objeto, determinando a divisão igualitária do ônus sucumbencial, sem custas, na forma do art. 90, §3º, do CPC.

Em suas razões (id.
17870644
), a apelante sustenta, em síntese: (i) a não aplicação da regra de causalidade, pois a ré deu causa ao ajuizamento da demanda; (ii) a necessidade de condenar a apelada, com exclusividade, a suportar os ônus da sucumbência; (iii) a inaplicabilidade do art. 90, §3º, do CPC, visto que as partes não compuseram acordo de mérito nestes autos, mas apenas constataram a inutilidade da via possessória diante da rescisão contratual; e (iv) a necessidade de fixação dos honorários por equidade, tendo em vista que o valor da causa é irrisório.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito comporta sustentação oral, com fulcro no art. 134,
caput
, do Regimento Interno do TJES.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021498-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAVA EVENTOS LTDA - ME

APELADO: ILHA EVENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BRAVA EVENTOS LTDA - ME

em face da r. sentença de id. 17870642, que, nos autos da
Ação Possessória
ajuizada em face de
ILHA EVENTOS LTDA - ME
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), em razão da perda superveniente do objeto, determinando a divisão igualitária do ônus sucumbencial, sem custas, na forma do art. 90, §3º, do CPC.

Em suas razões (id. 17870644), a apelante sustenta, em síntese: (i) a não aplicação da regra de causalidade, pois a ré deu causa ao ajuizamento da demanda; (ii) a necessidade de condenar a apelada, com exclusividade, a suportar os ônus da sucumbência; (iii) a inaplicabilidade do art. 90, §3º, do CPC, visto que as partes não compuseram acordo de mérito nestes autos; e (iv) a necessidade de fixação dos honorários por equidade, tendo em vista que o valor da causa é irrisório.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões. Pois bem.

Segundo se depreende, a apelante
BRAVA EVENTOS LTDA - ME
ajuizou ação de reintegração/manutenção de posse em desfavor da apelada, visando à proteção de sua posse sobre o imóvel situado na Alameda Ponta Formosa, nº 350, Praia do Canto, Vitória/ES, amparada por "Contrato de Compra e Venda de Direitos do Ilha Eventos". O juízo
a quo
deferiu a liminar possessória, reconhecendo a presença de esbulho.

No decorrer do feito, a ré celebrou acordo de desocupação do imóvel em outra demanda conexa (Ação de Despejo nº 0014481-96.2020.8.08.0024), inviabilizando a continuidade da parceria com a autora. Diante disso, ambas as partes noticiaram a perda do objeto e requereram a extinção da ação possessória.

O d. Juízo, na sentença recorrida (id. 17870642), acolheu a tese de perda superveniente do objeto, bem como o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Tendo em vista que ambas as partes anuíram quanto ao fim do litígio acima citado, entendo pela divisão igualitária do ônus processual sucumbencial, razão pela qual cada parte deverá arcar com os honorários de seus respectivos advogados. Sem custas, na forma do artigo 90, §3º, do CPC.

Diante da interposição do recurso, a controvérsia submetida à apreciação por este c. Colegiado Revisor cinge-se a aferir (i) a distribuição dos ônus sucumbenciais diante da extinção do processo por perda superveniente do objeto; e (ii) o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir, a condenação em verbas de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do CPC
1
:

(...)
À luz do princípio da causalidade, extinto o processo sem julgamento do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à extinção do feito deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
. (...) (STJ - AgInt no REsp: 2004646 DF 2022/0051593-9, Data de Julgamento: 09/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2022)

(...)
Consoante § 10 do art. 85 do CPC/2015, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade
. (STJ - AgInt no AREsp: 1819799 SP 2021/0007900-6, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

No presente caso, verifica-se que ocorreu a mera comunicação conjunta ao juízo de que o processo perdeu o seu objeto em decorrência de um fato externo e alheio a esta lide, qual seja, a celebração de um acordo de desocupação do imóvel firmado pela ré em uma Ação de Despejo movida por terceiros, o que inviabilizou a continuidade da parceria comercial com a autora.

Sendo assim, a simples constatação mútua de que o provimento jurisdicional se tornou inútil não configura a “transação” material entre as partes litigantes capaz de autorizar a divisão ou isenção de custas prevista no art. 90, § 3º, do CPC
2
.

Diante desse esvaziamento da demanda por fato superveniente, a jurisprudência do STJ orienta que o ônus sucumbencial recaia sobre a parte que deu causa à demanda, conforme os precedentes firmados no REsp 1.678.132/MG e REsp 1.755.343/PR, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. Assim vem aplicando este e. Tribunal:

(...) Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que, “
em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios
” (STJ, REsp n. 1.755.343/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018) (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00155064320078080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

(...) A definição da parte responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção por perda do objeto deve observar o
princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais
, independentemente do resultado final do processo. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for desproporcional à complexidade da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50249617720228080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

(...) O princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, é norteado pelo princípio da causalidade, de forma que
a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, aplica-se o princípio da causalidade para determinar a responsabilidade pelo ônus processual (AgInt no REsp 1757370/SC; AgInt no AREsp 1742912/SP). Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, impondo tal ônus à parte que deu causa à propositura da demanda, ainda que extinta sem resolução de mérito. 2.
Nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor da parte adversa, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004310520208080044, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No caso vertente, resta evidenciado que a apelada
ILHA EVENTOS LTDA - ME
deu causa tanto à propositura da ação quanto à sua extinção. A tutela jurisdicional apenas foi acionada em razão do esbulho praticado pela apelada, reconhecido em decisão (id. 15752422); e, do mesmo modo, a perda superveniente do objeto decorreu de ato imputável à própria apelada, que firmou acordo de desocupação do bem, forçando a rescisão da parceria comercial com a apelante.

Ademais, no tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios, o c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, estabelece: “
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Considerando que o valor atribuído à presente causa é de R$ 1.000,00 (mil reais), cabível é a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, revelando-se razoável e proporcional ao trabalho despendido o montante fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a apelada deve arcar, com exclusividade, com os ônus sucumbenciais.

Do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, afastando a aplicação do art. 90, §3º, do CPC.

Consectariamente, com fulcro no art. 85, §10, do CPC,
CONDENO
a apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC c/c Tema 1.076 do STJ.

É como voto.

1
Art. 85.
A sentença con
denará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

2

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
§ 3º
Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)